Tribunal: STF
Processo: RHC 226923
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg HC 790.483/SP, cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 47):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCONFORMISMO NÃO FOI OBJETO DE PRÉVIA DELIBERAÇÃO NA ORIGEM. PERIGO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada no momento oportuno impede o conhecimento do recurso, atraindo o óbice da Súmula 182 desta Corte Superior ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). In casu, o agravante não apresentou nenhum argumento para rebater os fundamentos que ensejaram o não conhecimento da impetração. 



    2. A análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não submetida ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente desprestígio às instâncias ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do ordenamento recursal ordinário, o que efetivamente tem se buscado coibir. 



    3. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Corte tem-se orientado no sentido de que a eventual análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Nas razões recursais (eDOC 52), alega-se, em suma, que: a) o Juízo da Execução homologou falta grave em desfavor do ora recorrente em razão do suposto cometimento de novo crime; b) posteriormente, o inquérito policial que apurava a prática delitiva foi arquivado por ausência de provas; c) o constrangimento ilegal decorre da manutenção da homologação da falta grave e de seus efeitos legais, mesmo quando o próprio representante do Ministério Público pediu o arquivamento do inquérito policial por não verificar justa causa ou interesse de agir.



    Em razão do exposto, pugna-se pela cassação da decisão que homologou a falta disciplinar supostamente cometida pelo paciente, com o consequente retorno ao regime semiaberto e o restabelecimento dos dias remidos.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado (eDOC 77):



    EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. QUESTÃO SUBMETIDA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEM QUE TENHA SIDO EXAMINADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. POSSE DE CHIP EM AMBIENTE CARCERÁRIO. FALTA DE NATUREZA GRAVE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Observo que as questões ora suscitadas não foram analisadas pelo STJ, tampouco pelas instâncias ordinárias. Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135.560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016) 



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135.949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016) 



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130.375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016) 



     



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



     



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente